Tribunal: TJSP
Processo: 2333509-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
R. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE SUBSTITUTIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em liquidação de sentença, homologou laudo pericial contábil, fixou o valor da condenação em R$ 327.335,71, determinou a retificação das mensalidades do plano de saúde dos exequentes para R$ 2.229,43 e ordenou o pagamento do valor apurado, sob pena de multa e honorários. A agravante sustentou ser indevida a exclusão integral dos reajustes por faixa etária, sem fixação de percentual substitutivo, e alegou excesso de execução pela suposta incidência equivocada dos juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em liquidação de sentença, é possível manter a exclusão dos reajustes por faixa etária reputados abusivos quando a perícia atuarial conclui pela impossibilidade técnica de fixação de índice substitutivo; (ii) estabelecer se há excesso de execução quando a executada impugna os cálculos periciais sem indicar o valor que entende correto nem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia atuarial concluiu pela impossibilidade técnica de estipular índice substitutivo para os reajustes por faixa etária, diante da ausência de elementos técnicos e de base atuarial idônea que justificassem os aumentos praticados pela operadora.
4. A exclusão dos reajustes por faixa etária não decorre de negativa abstrata de sua admissibilidade jurídica, mas da impossibilidade concreta de apuração de índice substitutivo tecnicamente adequado.
5. A operadora de plano de saúde não pode se valer da própria inércia na apresentação dos documentos necessários à apuração técnica do índice adequado para sustentar, na fase de liquidação, a indispensabilidade de fixação de percentual substitutivo.
6. A alegação de excesso de execução fundada na incidência dos juros de mora não procede quando o perito esclarece que os juros legais foram apurados a partir da citação, em conformidade com o título executivo judicial.
7. A impugnação por excesso de execução exige que a parte executada declare de imediato o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exclusão dos reajustes por faixa etária reputados abusivos é cabível quando a perícia atuarial conclui pela impossibilidade técnica de fixação de índice substitutivo por ausência de elementos documentais e atuariais idôneos. 2. A operadora de plano de saúde que detém os dados atuariais pertinentes não pode transferir aos consumidores as consequências da insuficiência probatória causada por sua própria inércia. 3. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor reputado correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
Dispositivos citados: Lei no 9.656/1998, art. 15; CPC, arts. 523, 525, § 4o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência citada: STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2333509-38.2025.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

Hertha Helena de Oliveira

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE SUBSTITUTIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE SUBSTITUTIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em liquidação de sentença, homologou laudo pericial contábil, fixou o valor da condenação em R$ 327.335,71, determinou a retificação das mensalidades do plano de saúde dos exequentes para R$ 2.229,43 e ordenou o pagamento do valor apurado, sob pena de multa e honorários. A agravante sustentou ser indevida a exclusão integral dos reajustes por faixa etária, sem fixação de percentual substitutivo, e alegou excesso de execução pela suposta incidência equivocada dos juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em liquidação de sentença, é possível manter a exclusão dos reajustes por faixa etária reputados abusivos quando a perícia atuarial conclui pela impossibilidade técnica de fixação de índice substitutivo; (ii) estabelecer se há excesso de execução quando a executada impugna os cálculos periciais sem indicar o valor que entende correto nem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia atuarial concluiu pela impossibilidade técnica de estipular índice substitutivo para os reajustes por faixa etária, diante da ausência de elementos técnicos e de base atuarial idônea que justificassem os aumentos praticados pela operadora.
4. A exclusão dos reajustes por faixa etária não decorre de negativa abstrata de sua admissibilidade jurídica, mas da impossibilidade concreta de apuração de índice substitutivo tecnicamente adequado.
5. A operadora de plano de saúde não pode se valer da própria inércia na apresentação dos documentos necessários à apuração técnica do índice adequado para sustentar, na fase de liquidação, a indispensabilidade de fixação de percentual substitutivo.
6. A alegação de excesso de execução fundada na incidência dos juros de mora não procede quando o perito esclarece que os juros legais foram apurados a partir da citação, em conformidade com o título executivo judicial.
7. A impugnação por excesso de execução exige que a parte executada declare de imediato o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exclusão dos reajustes por faixa etária reputados abusivos é cabível quando a perícia atuarial conclui pela impossibilidade técnica de fixação de índice substitutivo por ausência de elementos documentais e atuariais idôneos. 2. A operadora de plano de saúde que detém os dados atuariais pertinentes não pode transferir aos consumidores as consequências da insuficiência probatória causada por sua própria inércia. 3. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor reputado correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
Dispositivos citados: Lei no 9.656/1998, art. 15; CPC, arts. 523, 525, § 4o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência citada: STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.